Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-78.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000475-78.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: ANA PAULA SANTOS RAMALHO

Advogado(s)
:
MARCELO LISBOA ALMEIDA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REVELIA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO EXCLUSIVA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA MUNICIPAL. SUTRAM. AUTARQUIA INTEGRANTE DA ESTRUTURA DO ENTE FEDERATIVO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELOS ATOS DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS. ART. 37, § 6.º, DA CF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO DA NULIDADE DAS AUTUAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença proferida pelo Juízo de Dir
eito da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA, que, nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos autos de infração n.º I100356500 e I100357432, determinando a exclusão das respectivas pontuações e a adoção das providências necessárias à renovação da Carteira Nacional de Habilitação da autora, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se é admissível a alegação de ilegitimidade passiva do Município suscitada apenas em sede de apelação, após decretação de revelia; e (ii) se a criação da SUTRAM como autarquia municipal afasta a legitimidade do ente federativo para figurar no polo passivo da demanda que questiona a legalidade de autos de infração por ela lavrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura inovação recursal a apresentação de tese defensiva não arguida em primeiro grau, sobretudo quando o ente público, regularmente citado, permaneceu inerte, incidindo a vedação do art. 1.014 do CPC e o princípio da estabilização da demanda. Ainda que a ilegitimidade passiva possa, em regra, ser apreciada de ofício, no caso concreto trata-se de questão fático-jurídica dependente de contraditório e instrução, não podendo ser suscitada pela primeira vez em segundo grau sem caracterizar supressão de instância.

4. No mérito, a criação de autarquia municipal não exclui a legitimidade do ente federativo instituidor, uma vez que as entidades da administração indireta integram a estrutura administrativa do Município, inexistindo autonomia política. Nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, a responsabilidade pelos atos administrativos praticados por suas entidades vinculadas repercute sobre a pessoa jurídica instituidora.

5. Ausente impugnação específica quanto ao reconhecimento da nulidade das autuações por inobservância do prazo legal de notificação previsto no art. 281, parágrafo único, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

IV. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n.º
8000475-78.2023.8.05.0103
,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e
, como Apelada,
ANA PAULA SANTOS RAMALHO
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11